Tribunal: TJMT
Processo: 1021184-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021184-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA FERREIRA REIS - CPF: 594.426.112-91 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. VERBA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. TEMA 163 DO STF. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Lorena Ferreira Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de adicional noturno e de restituição dos valores indevidamente descontados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre valores recebidos por servidora pública estadual a título de adicional noturno; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento dos Embargos de Declaração no IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 reformula as teses anteriormente fixadas e reconhece expressamente a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), fixa entendimento vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno, horas extras, terço de férias e adicional de insalubridade.

5.

O regime próprio de previdência possui caráter contributivo, exigindo correspondência entre a base de cálculo da contribuição e as parcelas que repercutem nos benefícios previdenciários.

6.

O adicional noturno possui natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas enquanto persistirem as condições especiais de trabalho, razão pela qual não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

7.

O art. 39, §9o, da Constituição Federal veda a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias sem repercussão previdenciária.

8.

A legislação estadual afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e indenizatórias, conforme previsão do art. 2o, §3o, da LC Estadual no 202/2004.

9.

A LC Estadual no 407/2010 estabelece que a remuneração da carreira da autora ocorre mediante subsídio e prevê expressamente que o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou aos proventos, nos termos do art. 175, §1o.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais consolida entendimento pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis.

11.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do Tema 810/STF e da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não incide contribuição previdenciária sobre adicional noturno percebido por servidor público estadual por se tratar de verba transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF possui eficácia vinculante e aplica-se aos regimes próprios de previdência dos entes federados. 3. A cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas sem repercussão nos benefícios previdenciários viola o caráter contributivo do regime previdenciário. 4. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §9o, 40 e 201, §11; CPC, art. 927, III; LC Estadual/MT no 202/2004, art. 2o, §3o; LC Estadual/MT no 407/2010, arts. 165 e 175, §1o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; TJMT, IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 0033900-43.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2026; TJMT, N.U 1004993-04.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05/05/2026.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por LORENA FERREIRA REIS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visam o reconhecimento da ilegalidade de descontos a título de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, como o adicional noturno, bem como a condenação da parte reclamada à restituição dos valores indevidamente descontados dentro do quinquênio anterior à propositura da ação.

Razão assiste à recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de adicional noturno por servidora pública estadual vinculada ao regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos com fundamento nas teses então fixadas no IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000, especialmente no sentido de que servidores ingressos após a EC no 41/2003 se sujeitam à incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração.

No entanto, após a prolação da sentença, sobreveio julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido IRDR 06, ocasião em que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformulou as teses anteriormente fixadas, conferindo efeitos infringentes, para reconhecer expressamente a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, em que foi fixada a seguinte tese:

“
Tese 1 –
As verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9o, da Constituição da República, exceto quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

Tese 2 –
É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.
”

Na oportunidade, restou expressamente assentado que verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A tese reproduz entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

TEMA 163/STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

Com efeito, o STF firmou compreensão de que a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público deve guardar correspondência com parcelas que repercutam nos proventos de aposentadoria, em observância ao caráter contributivo do regime previdenciário. A inclusão de verbas transitórias e não incorporáveis na base de cálculo da contribuição previdenciária implicaria exigir contribuição sem qualquer reflexo nos proventos de aposentadoria, hipótese incompatível com a lógica contributiva do sistema e com o modelo atuarial que estrutura o regime previdenciário dos servidores públicos.

O adicional noturno possui natureza transitória e
propter laborem
, sendo devido apenas enquanto persistirem as condições especiais de trabalho que justificam sua percepção. Trata-se, portanto, de verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.

O art. 39, §9o da Constituição Federal veda a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias sem repercussão nos benefícios previdenciários.

Em consonância está a legislação estadual que igualmente afasta a incidência da contribuição sobre verbas de natureza indenizatória ou transitória, conforme previsão contida no art. 2o, §3o, da LC Estadual no 202/2004.

Ademais, a carreira da qual a autora é integrante possui estatuto próprio que estabelece que a retribuição pecuniária é mediante subsídio (art. 165, LC no 407/2010), havendo previsão expressa de que o adicional noturno não se incorpora ao subsidio ou provento (art. 175, §1o, LC no 407/2010), de modo que resta afastada a alegação de que o adicional noturno integra a remuneração, no conceito amplo do art. 57 da LC no 04/90 e, de conseguinte, a base de cálculo para a contribuição previdenciária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais se consolidou no mesmo sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil, na qual se pleiteou a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória pagas aos filiados, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A decisão monocrática rejeitou as preliminares de nulidade da sentença por generalidade, ilegitimidade passiva para o período posterior à criação da MTPREV e falta de interesse de agir, acolheu a prescrição quinquenal e manteve a condenação quanto à inexigibilidade das contribuições sobre verbas indenizatórias, reformando apenas os critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por generalidade ao não especificar individualmente as verbas indenizatórias no dispositivo; (ii) analisar se o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para responder pelas restituições posteriores à criação da MTPREV pela Lei Complementar Estadual no 560/2014; (iii) examinar se há falta de interesse de agir quanto a determinadas verbas que não sofreriam descontos; (iv) definir se o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao regime previdenciário estadual de Mato Grosso, considerando as peculiaridades da legislação local que estabelece conceito amplo de remuneração abrangendo vantagens permanentes e temporárias.

III. Razões de decidir

3. A sentença não padece de nulidade por generalidade, uma vez que as verbas foram especificadas na petição inicial, compreendendo abono de férias não gozadas, férias indenizadas não gozadas, terço de férias não gozadas, licença prêmio convertida em pecúnia, adicional de horas extras e adicional noturno, sendo que a demanda foi julgada totalmente procedente, tornando desnecessária a repetição individualizada de cada rubrica no dispositivo sentencial.

4. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado para o período posterior à criação da MTPREV constitui inovação recursal inadmissível, pois não foi suscitada em contestação, sendo trazida apenas em sede de apelação, configurando supressão de instância sua análise em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.

5. Não há falta de interesse de agir, considerando que as verbas pleiteadas possuem previsão na legislação estadual e constituem direitos sociais constitucionalmente assegurados, sendo que a entidade sindical não pleiteou verba inexistente denominada adicional de horas extras indenizadas com terço constitucional.

6. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, aplicando-se o princípio da especialidade em detrimento do Código Civil, atingindo as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação em 07/07/2015.

7. O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, aplicando-se aos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, não se restringindo aos servidores da União, uma vez que os dispositivos constitucionais invocados estabelecem critérios gerais aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

8. A autonomia legislativa dos entes federados para disciplinar seus regimes previdenciários não autoriza a criação de conceitos que contrariem os princípios constitucionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, sendo que a tentativa de afastar a aplicação do Tema 163 com base em peculiaridades da legislação estadual configura pretensão de revisão de tese firmada com força de precedente vinculante, competindo aos tribunais estaduais a sua observância.

9. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até 08/12/2021, juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a contar do trânsito em julgado até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC englobando correção monetária e juros, evitando-se a ocorrência de anatocismo.

10. A Fazenda Pública deverá promover as devidas retificações nos registros funcionais e previdenciários dos servidores para evitar futuros litígios decorrentes da ausência de atualização cadastral, bem como os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença que declara a inexigibilidade de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória não padece de nulidade por generalidade quando as verbas foram especificadas na petição inicial e a demanda foi julgada totalmente procedente, sendo desnecessária a repetição individualizada no dispositivo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal para período posterior à criação de autarquia previdenciária constitui inovação recursal inadmissível quando não suscitada em contestação. 3. O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal aplica-se aos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, não se restringindo aos servidores da União, sendo que a autonomia legislativa estadual não autoriza a criação de conceitos que contrariem os princípios constitucionais estabelecidos em sede de repercussão geral. 4. A atualização monetária de débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-E para correção monetária e os índices da caderneta de poupança para juros de mora até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 2o, 3o e 12; 150, IV; 195, § 5o; 201, § 11; Decreto no 20.910/1932; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, e 1.022; LC Estadual/MT no 202/2004, art. 2o; LC Estadual/MT no 04/1990, art. 57; LC Estadual/MT no 560/2014; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 163 do STF (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018); Tema 810 do STF (RE 870.947/SE); Tema 905 do STJ; Súmula 85 do STJ; Súmula 162 do STJ; Súmula 188 do STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 01/02/2013; TJ-MT, N.U 1002050-60.2020.8.11.0046, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2025; TJ-MT, N.U 1016537-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/06/2021.

(N.U 0033900-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026)”

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. EFICÁCIA VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública estadual para declarar a inexistência de relação jurídica que autorize a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, terço de férias, horas extras e adicionais de insalubridade ou periculosidade, determinar a cessação dos descontos e condenar à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo pela não suspensão em razão do IRDR no 6/TJMT; (ii) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e indenizatória percebidas por servidora pública estadual admitida após a EC no 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o juízo de origem aplica diretamente o Tema 163 do STF, cuja eficácia vinculante dispensa a suspensão do feito, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. O STF fixa, no Tema 163, que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, incluindo adicional noturno, horas extras, terço de férias e adicional de insalubridade.

5. Reconhece-se que o regime próprio de previdência é regido pelo princípio contributivo, exigindo correspondência entre a base de contribuição e os benefícios previdenciários.

6. Verbas de natureza transitória e indenizatória não se incorporam à aposentadoria, pois decorrem de condições específicas de trabalho que cessam com a inatividade.

7. A definição ampliada de remuneração por lei estadual não supre o requisito constitucional da repercussão direta em benefícios previdenciários.

8. A inclusão indireta dessas verbas na média de cálculo dos proventos não configura repercussão suficiente para legitimar a incidência contributiva.

9. A cobrança de contribuição sobre verbas sem reflexo nos benefícios viola o princípio da contributividade e configura exação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF possui eficácia vinculante e aplica-se a todos os regimes próprios de previdência, independentemente de legislação estadual. 3. A definição ampliada de remuneração por norma local não afasta a exigência constitucional de repercussão direta em benefícios previdenciários."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3o e 12, e 201, § 11; CPC, art. 927, III.

(N.U 1004993-04.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para: a) declarar a inexigibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores percebidos pela parte autora a título de adicional noturno; b) condenar o recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal; c) determinar que sobre os valores a serem restituídos sejam acrescidos de correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF), a partir de cada inadimplemento e, a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), o valor deverá ser corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026